Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL – BLOQUEIO DURANTE VIAGEM – CONSEQUENTES RESTRIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. In casu, narra o autor que solicitou o aumento do limite do seu cartão de crédito bem como a conversão de cartão nacional para internacional, em virtude de viagem que realizaria em 14/12/2019 para Orlando/EUA, mas que, ao chegar ao destino, o cartão foi bloqueado o que lhe impediu de realizar compras e passeios durante a toda a viagem. Requer a condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor solicitou up grade do cartão Visa Classic para o cartão Platinum Internacional (ID 22289409 e 22289438 - Pág. 3) e que o referido cartão foi bloqueado durante viagem internacional do autor e sua família (ID 22289438 - Pág. 4). Verifica-se ainda que o autor tentou utilizar o cartão 14 vezes e que entrou em contato com o banco réu em diversos dias, porém, sem sucesso, permanecendo o cartão bloqueado durante toda a viagem (ID 22289438 - Pág. 4/5).
4. Inobstante as alegações do réu sobre a necessidade de comunicação de uso do cartão em operações internacionais, o contrato de cartão de crédito não foi juntado aos autos, de forma que não existe indicativo de que o autor tenha sido avisado dessa obrigação. Da mesma forma, a fatura do cartão internacional não traz qualquer informação sobre a necessidade de informar ao banco a atividade internacional (ID 22289409 - Pág. 1/2). Assim, a alegação de que o cartão foi bloqueado seguindo “regra de proteção a fraude” porque o aviso de viagem seria “imprescindível para que o titular possa utilizá-lo em outro país” não merece prosperar, uma vez que não existe qualquer imposição contratual que obrigue o consumidor a informar sobre eventual deslocamento internacional.
5. O autor dirigiu-se à agência bancária duas vezes, e que em 13/12/2019, um dia antes da viagem, entrou em contato com seu gerente e foi informado de que “poderia viajar tranquilamente”, fato que não foi contestado pelo banco. Assim, nesse momento deveria o gerente ter inserido no sistema a informação sobre a viagem internacional ou ter informado o autor sobre a obrigação de desbloqueio da função crédito/débito para transações internacionais.
6. O réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, ou seja, não conseguiu comprovar que informou ao consumidor a necessidade de comunicação de viagem internacional para evitar o bloqueio de cartão nessa modalidade, fato modificativo do direito pleiteado.
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso, “a recusa das transações” desprovida de justa causa durante viagem internacional, restringindo sobremaneira os gastos da família hospedada em Orlando/EUA durante 18 dias, por certo atingiu a integridade psicológica do autor, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação, tudo a subsidiar a reparação por danos morais.
8. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.